Tribunal: TJMT
Processo: 1023901-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023901-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (AGRAVANTE), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTA – CRÉDITO INCLUÍDO EM QUADRO GERAL DE CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – RESPONSABILIDADE DO AVALISTA QUE SE EXTINGUE PELA ACESSORIEDADE – FATO SUPERVENIENTE – ART. 493 DO CPC – INCIDÊNCIA DO ART. 924, II, DO CPC – EXECUÇÃO EXTINTA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a extinção da execução quando comprovada, por meio documental, a quitação integral do crédito objeto da demanda, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Demonstrado que os devedores promoveram cessão de crédito em valor suficiente e em favor da própria credora, com reconhecimento expresso do administrador judicial em processo de recuperação judicial, resta configurada a extinção da obrigação principal.

Extinta a dívida principal, também se extingue a obrigação acessória assumida pelos avalistas, tendo em vista o princípio da acessoriedade que rege a fiança e o aval, sendo inadmissível a continuidade da execução exclusivamente contra os garantes.

Ainda que tenha havido preclusão quanto a teses anteriores, a comprovação de fato superveniente, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, impõe sua apreciação judicial, mormente quando se trata de causa extintiva do crédito executado.

A manutenção da execução, diante da ausência de obrigação exigível, ofende os princípios da boa-fé, da função social da execução e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLI ISABEL TIECHER E OUTROS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006101-28.2015.8.11.0040, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu os pedidos formulados, mantendo a execução em face dos avalistas, com fundamento na preclusão das matérias já decididas nas exceções anteriores, na responsabilidade solidária dos garantes, e na inexistência de irregularidade nos atos expropriatórios, determinando, ao final, a continuidade da execução.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o crédito foi efetivamente quitado mediante cessão de crédito no valor de R$501.891,42, realizada nos autos do processo no 0003092-32.2006.8.11.0086, cujo cessionário foi a própria exequente.

Alegam, ainda, que referida cessão corresponde ao valor estabelecido no plano de recuperação judicial da empresa Posto 10 Caminhoneiro Ltda., com deságio de 65%, fato que teria sido reconhecido formalmente pelo administrador judicial nos autos da recuperação.

Diante disso, postulam a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a extinção da execução.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 303359388).

O Administrador Judicial do processo de Recuperação Judicial no 13201-31.2015.8.11.0041 (Castoldi Diesel Ltda.)
“declarou nos autos da Recuperação Judicial e reitera que o crédito da Cooperativa de Crédito Rural – SICREDI, no âmbito da Recuperação Judicial, foi devidamente quitado pela recuperanda, na forma aprovada em assembleia e homologada judicialmente”
(ID 310119372).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 310947360).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (ID 317721367)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a parte exequente propôs execução com base em Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Limite de Crédito Rotativo no B40632141-6, emitida pela empresa Posto 10 Caminhoneiro Ltda., tendo os agravantes figurado como avalistas da obrigação. A empresa devedora principal foi submetida a processo de recuperação judicial, tombado sob o no 0013201-31.2015.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível de Cuiabá. O crédito executado foi regularmente incluído no quadro geral de credores daquela recuperação, encontrando-se quitado, conforme consta dos documentos acostados aos autos originários.

Apesar disso, a exequente procedeu ao registro de averbação de penhora sobre diversos bens dos agravantes, incluindo imóveis e veículos, como consta nos autos. Diante desse quadro, os executados opuseram duas exceções de pré-executividade, ambas com fundamento na alegada inexigibilidade da obrigação em virtude da inclusão e quitação do crédito no processo recuperacional. Ambas as exceções foram rejeitadas pelo juízo de origem.

Após o indeferimento da segunda exceção, os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestivos. Interposto recurso contra tal decisão, o mesmo foi desprovido, por unanimidade, por esta 3a Câmara de Direito Privado.

Na sequência, os agravantes apresentaram nova manifestação, reiterando a extinção da execução com base em cessão de crédito efetuada em favor da exequente, nos autos da ação no 0003092-32.2006.8.11.0086, cujo valor atualizado seria suficiente para quitar integralmente a obrigação exequenda.

Sobreveio, então, a decisão agravada já relatada, que motivou a interposição do presente recurso, também já explicitado.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia gira em torno da subsistência da execução promovida contra os avalistas de título de crédito já incluído no processo de recuperação judicial da empresa devedora principal, e cuja obrigação, segundo os agravantes, foi extinta por cessão de crédito devidamente realizada em favor da exequente.

É incontroverso nos autos que o crédito em execução foi incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa Posto 10 Caminhoneiro Ltda., homologado judicialmente.

Do mesmo modo, também é incontroverso que, posteriormente, os ora agravantes realizaram cessão de crédito em favor da exequente Sicredi Celeiro do MT, nos autos da ação no 0003092-32.2006.8.11.0086, com valor suficiente para a quitação integral do débito.

Importante destacar que, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil:

"Art. 924. - Extingue-se a execução quando:

(...)

III – o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida".

Tal dispositivo não exige forma específica para a extinção da obrigação, bastando que reste demonstrado, de forma cabal, que o crédito foi adimplido por qualquer meio jurídico válido, o que se verifica no caso concreto mediante a cessão de crédito feita pelos próprios devedores aos credores, e aceita pela parte exequente.

A alegação constante da decisão agravada de que o pagamento teria sido efetuado “em outra execução” não descaracteriza a quitação da obrigação, pois a cessão de crédito em favor da exequente, ainda que realizada nos autos de processo diverso, teve como objeto o mesmo crédito aqui discutido. Trata-se, pois, de pagamento por forma diversa, plenamente aceitável e eficaz.

Ressalte-se, ademais, que há declaração formal do administrador judicial nos autos do processo de recuperação judicial, emitida em 09 de julho de 2025, reconhecendo a quitação integral do crédito em questão, nos moldes aprovados pela assembleia de credores e homologados judicialmente, o que reforça a conclusão de que não subsiste obrigação exigível. Tal declaração foi novamente realizada no presente recurso de agravo de instrumento.

A responsabilidade dos avalistas persiste enquanto subsistir o crédito garantido, visto que é cediço que o avalista equipara-se ao devedor principal e com este contrai obrigação direta e pessoal.

No entanto, uma vez extinta a obrigação principal por qualquer meio válido, também se extingue a obrigação acessória. O princípio que rege a fiança e o aval é o da acessoriedade. Logo, se a dívida se extingue para o devedor principal, por pagamento, novação, transação ou cessão de crédito, não há subsistência da garantia pessoal prestada pelos coobrigados.

Por outro lado, ainda que o juízo de origem tenha considerado preclusas as matérias já decididas em exceções anteriores, cumpre observar que os fatos que fundamentam a presente pretensão são posteriores àquelas decisões, tratando-se, portanto, de fato superveniente.

Nesse ponto, o artigo 493 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

A preclusão não pode impedir o reconhecimento de fatos novos capazes de extinguir a obrigação, especialmente quando provados documentalmente, sob pena de se manter a execução por dívida inexistente, violando-se, assim, o devido processo legal e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo executivo.

Dessa forma, reconhecida a extinção da obrigação mediante cessão de crédito com a anuência da credora, a continuidade da execução revela-se indevida, bem como os atos expropriatórios subsequentes, que devem ser desconstituídos.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida e declarar a extinção da execução n. 0006101-28.2015.8.11.0040, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, o levantamento das penhoras incidentes sobre os bens dos agravantes, devendo o juízo de origem adotar as medidas cabíveis ao cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025